Tribunal: STF
Processo: RHC 262694
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Organização criminosa e tráfico de drogas. Interposição de recurso ordinário contra decisão em que se apreciou anterior recurso ordinário. Impossibilidade. Utilização do writ como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Alegações de incompetência territorial, ilegalidade das prorrogações telefônicas e vício na busca domiciliar. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.